Tribunal: TJDFT
Processo: 0739096-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739096-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Regius Sociedade Civil De Previdência Privada contra a decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos 0710297-96.2023.8.07.0018, de indeferimento da liminar consistente na expedição provisória de licença de funcionamento para continuar a exercer sua atividade social e econômica em sua sede (SGAS 902, Lote 74, Edifício Athenas, Entrada C, 2o Andar, Sala n.o 202, CEP 70.390-020, Brasília, Distrito Federal). Eis o teor da decisão ora revista: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ajuizou ação de rito comum com pedido de anulação de ato administrativo e obrigação de fazer, cumulado com pedido de tutela provisória de urgência, contra o DISTRITO FEDERAL. Relata que é Entidade Fechada de Previdência Complementar, fundada em 1985 pelo BRB- Banco de Brasília S/A, sendo que no ano de 1991 adquiriu da NOVACAP o imóvel, onde a partir de então estabeleceu sua sede, dentre outras empresas pertencentes ao conglomerado do BRB. Afirma que em 2001, deixou de gerir o plano de saúde do conglomerado do BRB, e manteve a gestão da previdência complementar das empresas do BRB, e outras empresas públicas como o METRÔ/DF, CEASA/DF, bem como da Prefeitura de Maringá/PR. Alega que há mais de 27 anos realiza as mesmas atividades sociais-econômicas, que é a gestão de planos de previdência complementar, sempre com a devida licença de funcionamento, a qual foi renovada pela última vez em 07/03/2013, por tempo indeterminado. Todavia, com o advento da Lei Distrital n. 5.547/2015, os alvarás de funcionamento passaram a ter validade de 5 anos. Sustenta que ao se dirigir à Administração Pública para obter a renovação da licença de funcionamento, seu pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a atividade econômica exercida não era compatível com a norma urbanizadora – NGB n. 01/1986. Discorre que referido ato é nulo, visto que não houve mudança de gabarito desde que obteve a licença para licenciamento, tampouco alteração na norma urbanizadora que justifique o indeferimento havido. Pede, em sede de tutela de urgência, que seja determinado ao réu que emita, em caráter de renovação ou concessão, a licença de funcionamento sobredita, sob pena de cominação de multa. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto. É o relato do necessário. DECIDO. Como cediço, a tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento de requisitos próprios, esse consagrados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. No presente caso, apesar de estar caracterizado o perigo de dano, não se verifica, em análise preliminar, a probabilidade do direito vindicado, sendo necessário o exercício do contraditório e a regular instrução probatória, a fim de se constatar a eventual nulidade do ato alegado. Premente ressaltar que a Administração Pública goza do poder de autotutela, o que compreende o controle de legalidade dos seus atos, e o poder de revê-los. Portanto, o recebimento de Licença de Funcionamento em momento anterior, não confere o direito à obtenção de nova licença, tanto é que a legislação optou em determinar o prazo de 5 anos para a renovação, certamente para possibilitar a análise da atividade desenvolvida e a sua adequação à legislação urbanística a qual está em constante mutação, de modo a acompanhar a desenvoltura da cidade e a regularização das atividades em compasso com as políticas públicas a serem desenvolvidas. Desta feita, não se faz muito destacar que o fato de que já estar a parte autora sediada no local há 27 anos; não ter alterado o seu objeto e atividade econômica e gozar dos atributos da propriedade em virtude da aquisição do imóvel que ocupa, não firma o seu direito em exercer a atividade econômicas privadas no local, conquanto os requisitos para a licença de funcionamento sejam diversos e necessários para o compêndio da vida da cidade de acordo com as suas normas de gabarito, e no caso, a classificação das atividades por setor. Vê-se que a parte ré pontua no bojo do recurso administrativo já de iniciativa da requerente, os fundamentos da não renovação da Licença de Funcionamento pretendida nos seguintes termos - Id 170848815 : A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH, inicialmente esclareceram que as análises acerca da adequação de usos e atividades pleiteadas à luz daquelas permitidas devem seguir a metodologia de procurar primeiramente a correspondência das a8vidades pleiteadas na Classificação de A8vidades vigente à época da elaboração da respec8va norma de uso e ocupação do solo. Não é conveniente que a atividade pleiteada seja buscada diretamente na atual Classificação de Atividades em vigor, aprovada por meio do Decreto no 37.966, de 20 de janeiro de 2017, e atualizada pelo Decreto no 41.362, de 20 de outubro de 2020, pelo motivo a seguir explicitado. informou que caso a norma de uso do solo que rege o lote/local/endereço objeto do pleito tenha sido aprovada antes de 20 de janeiro de 2017, a norma utilizou como base outra Classificação de Atividades, que não a atualmente vigente, sua aplicação pode permitir ou não que determinada atividade seja licenciada no endereço objeto do pedido. Caso uma atividade especifica seja licenciada sem que seja feita a sua devida correspondência na classificação de Atividades vigente à época da aprovação da norma de uso, e apenas com a adoção da nomenclatura da atual Classificação de Atividades, pode ocorrer o licenciamento de atividade não permitida. Juridicamente, é certo que os atos administrativos gozam do atributo da presunção da legitimidade, até prova em contrário. Ademais, o presente pedido de antecipação de tutela tem caráter evidentemente satisfativo, incompatível com a essência do provimento antecipatório, já que a parte autora almeja obter provimento que se confunde com o mérito da demanda, pois pretende que o réu seja compelido a emitir em seus favor o Alvará de Funcionamento, antes que seja constatada eventual nulidade do ato e processada sob o crivo do contraditório a demanda. Nesse entrever, não remanescem elementos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a concessão da tutela de urgência. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela (...). Após pedido de reconsideração, a decisão foi mantida sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de reconsideração deduzido pela parte autora, fundado em documento emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH, denominado Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, emitido em 22/11/2022, que para fins de adequação urbanística, incluiu como atividade econômica complementar a previdência privada, a qual pode funcionar na SGAS 902, módulo 74, sendo este o seu endereço desde os anos 90. Afirma que referido documento demonstra a probabilidade do direito, uma vez que a atividade econômica por si exercida está abarcada pelo Plano de Preservação, pelo que reitera o pedido de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a emissão em caráter de renovação ou a concessão da licença de funcionamento em seu favor pelo Distrito Federal. Nada obstante tenha a parte autora apresentado a Planilha de Parâmetros Urbanísticos e de Preservação, referido documento, por si só, não tem o condão de alterar o entendimento deste Juízo, na medida em que não traz novas luzes para convencimento judicial monocrático diverso. Ora, o pedido de emissão da Licença de Funcionamento foi indeferido posteriormente à realização daquela Planilha (o que não o torna elemento novo), fazendo presumir no liame da estreita via em que nos encontramos que o ato da Administração Pública não a considerou, mas sim, os Decretos 37.966/2017 e 41.362/2020. Portanto, premente que se estabeleça o contraditório, a fim de se constatar eventual ilegalidade no indeferimento do pedido de Licença de Funcionamento. Destaca-se, ainda, que a parte autora busca tutela satisfativa com o pedido de emissão do licenciamento sobredito, sucedendo que, até que se verifique a legalidade ou não do ato, em sede de tutela de urgência caberia tão somente a suspensão do indeferimento, de modo a que pudesse se manter o status quo até o julgamento do mérito. Não havendo pedido dessa natureza, descabe ao Juízo Fazendário assim antever, sucedendo que nos limites do pedido posto, a ordem de emissão da Licença de Funcionamento ultrapassa a atribuição judicial para se imiscuir nos critérios de autotutela da Administração Pública, o que não pode ser franqueado, pena de afronta aos comezinhos (mas primordiais) princípios administrativos e constitucionais, especialmente o da independência e autonomia da vida administrativa. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração, e mantenho a r. decisão na íntegra. Prossiga-se, nos termos da r. decisão de ID 171100323. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “todas as licenças de funcionamento exaradas pelo agravado nos últimos 27 (vinte e sete) anos, foram feitas sob a égide da NGB 01/1986, vez que a agravante sempre realizou a mesma atividade econômica de gestão de planos de previdência, em que pese já ter ocorrida diversas alterações de CNAEs”; b) “a última Licença de Funcionamento expedida pelo requerido foi a Licença de Funcionamento no 00635/2013 (1708488806), em 07/03/2013, a qual vigorava por prazo indeterminado”; c) “com o advento da Lei Distrital no 5.547/2015, os alvarás de funcionamento que antes vigoravam por prazo indeterminado, passaram a ter validade de 5 (cinco) anos, o que implicou na necessidade de requerer uma nova renovação junto a Administração do Plano Piloto”; d) “em que pese a limitação temporal das licenças de funcionamento, não ocorreu qualquer outra alteração normativa, continuando a vigorar a NGB 01/1986 (ID 170848808), razão pela qual a agravante a qual mantêm a sua atividade econômica há mais de 27 (vinte e sete) anos no mesmo local, ingressou com o pedido de renovação da licença, seguindo o procedimento administrativo indicado”; e) “ao realizar a Consulta de Viabilidade Prévia no site da JUCIS/DF (ID 170848809), esta foi indeferida, sob o fundamento de que a atividade econômica exercida pela REGIUS não seria compatível com o exposto na NGB no 01/1986, não obstante a licença válida anterior”; f) apresentou recurso administrativo, o qual teria sido indeferido; g) “a permanecer válido o teratológico entendimento exposto no ato administrativo de vedação da renovação da licença de funcionamento da agravante, os prejuízos causados são colossais, como por exemplo a impossibilidade de manutenção do credenciamento de junto as empresas patrocinadoras para fins de desconto em folha dos valores previdenciários dos empregados públicos destas empresas, como o BRB S/A, METRÔ/DF e CEASA/DF; h) “é evidente o direito da agravante, pois é manifestamente ilegal o ato praticado pelo agravado, o qual simplesmente joga a ilegalidade de forma repentina o exercício da atividade de previdência complementar de entes da Administração Pública indireta em local que atua há 27 (vinte sete) anos, em imóvel de sua propriedade”; i) “garantir a agravante o direito de ter a licença de funcionamento até o deslinde desta demanda não traz qualquer prejuízo a agravada, porém evita um prejuízo milionário a agravante, sendo esta decisão que não exauri o objeto da demanda por ser totalmente reversível em caso de improvável improcedência do pedido”. Assevera, ainda, que “a probabilidade do direito, ao revés do que alega a decisão recorrida, também o é evidente, pois nitidamente o ato administrativo de não renovação da licença de funcionamento afronta os princípios administrativos da razoabilidade e proporcionalidade, da não surpresa e confiança e da motivação”. E o perigo da demora “decorre nitidamente do fato de que sem a licença de funcionamento a agravante terá se mudar de endereço, ao custo milionário de locação e adequação de um espaço para 40 (quarenta) funcionários em caráter emergencial, sob pena de não ver renovado seu credenciamento de consignação junto as empresas públicas patrocinadoras dos planos de benefício”. Pede (liminar e mérito) a antecipação da tutela para “garantir a agravante a expedição provisória de sua licença de funcionamento para continuar a exercer a sua atividade social e econômica em sua sede, para ao final, seja conhecido e provido o presente recurso a tutela concedida, até o deslinde da demanda principal”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A matéria devolvida a este órgão gravita em torno da (i)legalidade do indeferimento do pedido de renovação de licença de funcionamento, com base na NGB 01/1986. A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão, em parte, da medida inaudita altera pars, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante, especialmente em razão do tempo (vinte e sete anos) em que exerce idêntica atividade econômica no mesmo local. Inquestionável que a localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público, as quais são autônomas e interdependentes, sendo que: “I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares”. (Lei Distrital 5.547/2015, art. 1o). No caso concreto, é de se pontuar que: a) a agravante é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (Estatuto – id 170848796); b) teriam sido expedidas licenças de funcionamento (RA 01463) desde 13.07.2001, sendo a última renovada em 07.3.2013, sob o número 00635/2013 (id 170848806-07); c) para renovação da última licença, protocolizou consulta de viabilidade, a qual foi indeferida sob o fundamento de que a atividade não poderia ser exercida no local por “contrariar a LEI-NGB 01/86”, em 20.3.2023 (id 170848809); d) o recurso administrativo (processo: 00141-00000964/2023-39) interposto pelo ora agravante foi indeferido, “em razão das atividades pretendidas não estarem de acordo com as normas gerais e específicas de ocupação do solo” (id 170848813, p. 63-68). Não evidenciada qualquer alteração da Norma de Uso e Gabarito 01/1986 no que tange a destinação das atividades permitidas no Setor de Grandes Áreas Norte e Sul (id 170848813, p. 36-42). Por conseguinte, é de se presumir que as autorizações administrativas precedentes teriam observado, aparentemente, a conformação da atividade econômica explorada pela parte agravante para o local (SGAS), exatamente em função desse normativo. Nessa quadra, o indeferimento da renovação da licença de funcionamento fundamentado tão somente na ausência de previsão da atividade desempenhada pela agravante na NGB 01/1986 constitui aparente medida extrema e até certo ponto contraditória, notadamente porque a empresa exerce suas atividades regularmente no mesmo local há vinte e sete anos e de forma ininterrupta, devidamente autorizada pelo poder público. Além disso, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), emitido em 22/11/2022, para fins de adequação urbanística, teria incluído como atividade econômica complementar a previdência privada, a qual pode funcionar na SGAS 902, módulo 74 (id 171528028), endereço da parte agravante. Efetivamente, a regular atividade comercial exercida por longo período no mesmo local, sem indicativos de qualquer intervenção do poder público, evidencia, a priori, a legítima expectativa de garantir a continuidade da atividade econômica exercida entidade de previdência privada e a manutenção dos empregos dos funcionários, ao menos até a definição do mérito. Desse modo, imperioso afastar, por ora, os efeitos do ato administrativo que teria indeferido o pedido de renovação da licença de funcionamento, a fim de que a atividade comercial da agravante possa ser desempenhada, ao menos até a definição do mérito, sem o risco de interdição do seu estabelecimento comercial. Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNCIONAMENTO. SETOR COMERCIAL LOCAL NORTE. NORMA DE USO E GABARITO (NGB) 0001/1. ROL PREFERENCIAL. ATIVIDADE COMPATÍVEL. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. 1. O rol da Norma de Uso e Gabarito (NGB) 0001/1 possui caráter preferencial de atividades a serem exercidas no Setor Comercial Local Norte, e não se consubstancia em rol taxativo. 2. A licença de funcionamento, ato administrativo vinculado, constitui importante instrumento de controle administrativo de ordenação urbanística e comercial, que visa a compatibilizar o exercício da atividade econômica com as funções sociais da cidade, com o direito de propriedade privada e, sobretudo, com as normas de planejamento urbano, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal. 3. Demonstrada a compatibilidade da atividade, ainda que não prevista no rol da Norma de Uso e Gabarito (NGB) 0001/1, com o setor e com o plano urbanístico do Distrito Federal, deve ser concedida licença de funcionamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1705009, 07002774620238070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. RENOVAÇÃO. LEI N. 5.547/2015. MANUTENÇÃO SITUAÇÃO FÁTICA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não obstante se reconheça que a Lei n. 5.547/2015 estabelece a obtenção de duas licenças para o exercício de qualquer atividade econômica - uma que reconheça a possibilidade do exercício da atividade no local indicado e outra que cuida dos requisitos para a atividade em si (Art. 1o, Parágrafo único, inciso I e II) -, bem como que a atividade exercida pela empresa, em princípio, não se enquadre na NGB 001/2001; certo é que a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a manutenção do cenário fático que perdura aproximadamente há mais de 19 (dezenove) anos. 2. O exercício da atividade comercial ao longo de mais de dezenove anos inspirou na parte a legítima expectativa de renovação de seu licenciamento, porquanto reputada a regularidade da destinação da área ocupada para fins de exercício de sua atividade econômica ante a ausência de anterior discordância por parte da Administração. 3. É inviável, initio litis, determinar à Administração que proceda à renovação do Alvará de Funcionamento, porquanto sub judice a almejada obtenção da licença. 4. Recurso parcialmente provido para determinar à Administração que se abstenha de interditar o estabelecimento comercial e/ou obstruir o seu exercício por qualquer um dos motivos objeto da lide principal. (Acórdão 1076196, 07131062620178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 16/3/2018) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela. Determino ao Distrito Federal que se abstenha de interditar o estabelecimento comercial e/ou obstruir o seu exercício por ausência de renovação de licença de funcionamento, até o julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator